Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725385-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: LUIZ DIOGO DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Maria da Conceição contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de interdição, indeferiu o pedido de interdição provisória do réu, ora agravado (proc. no 0703742-92.2020.8.07.0010, ID no 68101807) Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Cuida-se de pedido de interdição da parte requerida. O Ministério Público oficiou pela não concessão da tutela provisória de urgência (ID. 68005138). Decido. Diante dos argumentos expostos e dos documentos juntados aos autos, em uma análise sumária, não há comprovação da limitação do interditando para a prática dos atos ordinários da vida civil, conforme parecer do Ministério Público. Os dois relatórios médicos juntados dão conta do réu sofrer de transtornos psiquiátrico de ansiedade e transtorno afetivo bipolar. Mas não há declaração médica dando conta da incapacidade do autor de entender os fatos e circunstâncias a sua volta nem de incapacidade de se autodeterminar segundo esse entendimento. Não há menção a incapacidade mental do réu. A incapacidade não é automática em todo e qualquer disturbio psiquiátrico e depende, isto sim, do grau de comprometimento das faculdades mentais do paciente. Mesmo a alegação de que houve aposentadoria por invalidez para o trabalho do réu, a meu ver, não é suficiente para estabelecer sua incapacidade civil, pois o réu trabalhava como vigilante armado, atividade que permite vislumbrar que era incompatível com seu transtorno bipolar, mas não implica a total incapacidade civil. Os laudos médicos se restringem a apontar transtorno bipolar, ansiedade e choro fácil, entre outros sintomas de instabilidade emocional, presumivelmente incompatíveis com o trabalho de vigilante armado. Mas insuficientes para estabelecer a presunção de que o réu não tenha condições de exercer os atos da vida civil sozinho. Assim, INDEFIRO a interdição provisória da parte requerida. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante destaca a necessidade de ser nomeada curadora provisória do seu companheiro, que estaria incapacitado para a prática dos atos civis em decorrência de sequelas advindas do longo tratamento da ansiedade, depressão, transtorno bipolar e pânico, que conduziram à alienação mental. Afirma que o relatório médico que instruiu a petição inicial ressalta que o agravado depende parcialmente de terceiros, pois tem surtos psicóticos e apresenta alienação mental. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para ser nomeada curadora provisória e, no mérito a reforma da decisão. Preparo (ID no 18037978 e no 18037979). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O relatório médico apresentado na demanda originária destaca que o agravado “[...] tem dependência parcial de terceiros, apresentando surtos psicóticos que no momento dos mesmos pode apresentar alienação mental e até mesmo incapacidade de gerir seus bens, por este motivo necessita do auxílio de sua companheira.” (ID no 67099057). Apesar de indicar que o agravado sofre de transtornos psiquiátricos de ansiedade e afetivo bipolar, com quadros de surtos psicóticos, não está esclarecido qual o grau de incapacidade que conduziria à eventual dependência de terceiros. Essa questão foi destacada no parecer do Ministério Público, apresentado pelo Dr. André Luiz Pereira do Lago Cesar, Exmo. Sr. Promotor de Justiça, ao consignar que “[...] o relatório médico apresentado pela parte autora em ID 67099057 não atesta a limitação do interditando para a prática dos atos ordinários da vida civil, e tratando-se a curatela de medida judicial extraordinária, o Ministério Público, em sede de cognição sumária, oficia pelo indeferimento da curatela provisória.” (ID no 68005138). A decisão também ponderou que a aposentadoria por invalidez apenas atesta a incapacidade para o trabalho, mas não é suficiente para embasar o pedido de reconhecimento da incapacidade civil, devendo estar fundamentado em outros elementos e na verificação do grau de comprometimento das faculdades mentais do agravado. Para essa análise é necessária a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERDIÇÃO PROVISÓRIA. DEPOIMENTOS DOS FILHOS DO INTERDITANDO. RELATÓRIO MEDICO. PROVAS DOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO CONFLITANTE APRESENTADO PELA IRMÃ DO INTERDITANDO, ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS FILHOS. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DO INTERDITANDO. DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida decisão que determina a interdição provisória de idoso quando os elementos dos autos, consubstanciados em relatórios médicos e de instituições de Saúde do Governo do Distrito Federal e da Central Judicial do Idoso do TJDFT, corroborados pelo depoimento dos filhos do interditando, demonstram que ele apresenta quadro psíquico alterado, colocando em risco à sua própria integridade física, de sua esposa e de seus familiares. A juntada de relatório médico contraditório por uma irmã do interditando que não tinha proximidade com ele há longa data é insuficiente a infirmar a robusta documentação já constante dos autos, corroborada pelo depoimento homogêneo de cinco filhos. (Acórdão 1063890, 07066376120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Insta salientar que ao determinar a expedição do mandado de citação e intimação, a decisão consignou que o oficial de justiça responsável deverá verificar as condições do interditando, com a descrição minuciosa da ocorrência, para viabilizar a análise quanto à dispensa ou não do interrogatório, além de requerer declaração de médico assistente de que o agravado não teria condições de receber ou de entender o ato. Nesse cenário, pelo fato de a análise do pedido de interdição provisória ocorrer em juízo de cognição sumária, enquanto não houver outros elementos probatório que possam corroborar a pretensão da autora, ora agravante, o pedido de interdição deve aguardar a devida instrução probatória. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Considerando a natureza da pretensão e o fato de que o agravado ainda não foi citado na origem, desnecessária a sua intimação para apresentar contrarrazões. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Ouça-se o Ministério Público. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO